Tribunal: TJPA
Processo: 0800738-80.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800738-80.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: LUANA KELLYN CARDOSO DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu a suspensão da exigibilidade das parcelas de empréstimo pessoal e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a média de mercado evidencia a probabilidade do direito à revisão contratual; e (ii) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a negativação do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, admitindo-se a revisão de cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso em relação à taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS).

A estipulação de taxa de juros de 13,99% ao mês, em contraste com a média de mercado de aproximadamente 7,02% ao mês para a mesma modalidade, evidencia discrepância relevante e potencial abusividade.

A diferença substancial entre as taxas impacta significativamente o valor total do contrato, indicando possível onerosidade excessiva nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

O perigo de dano está configurado pela continuidade da cobrança de parcelas potencialmente abusivas e pelo risco de inscrição em cadastros restritivos, agravando situação de superendividamento e comprometendo o mínimo existencial.

A concessão da tutela de urgência é necessária para assegurar o resultado útil do processo e evitar danos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é admissível quando a taxa contratada se mostra manifestamente superior à média de mercado para operações equivalentes. 2. A discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado configura probabilidade do direito à revisão contratual. 3. O risco de negativação do nome e o agravamento do superendividamento caracterizam perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 98; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e V, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. sob rito dos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp nº 1.486.943/RS; STJ, REsp nº 1.112.879/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800738-80.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
LUANA KELLYN CARDOSO DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO:
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUANA KELLYN CARDOSO DA SILVA FERREIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, nos autos da ação revisional de contrato bancário, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Narram os autos de origem que LUANA KELLYN SILVA ajuizou a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA em face de BANCO MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com o objetivo de revisar cláusulas do contrato de empréstimo pessoal nº 50313100, especialmente quanto às taxas de juros remuneratórios e ao Custo Efetivo Total (CET), bem como obter a restituição dos valores pagos em excesso.

Alega a parte autora que celebrou com o réu contrato de empréstimo pessoal não consignado em 14/03/2025, recebendo o valor líquido de 3.000,00 reais, a ser pago em 16 parcelas mensais de 497,55 reais, pelo Sistema Price. Sustenta que o contrato prevê “taxa de juros remuneratórios de 13,99% ao mês (381,28% ao ano) e Custo Efetivo Total de 14,69% a.m. (417,83% a.a.)”, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (març o/2025 ) era de 6,18% ao mês.

Afirma que a taxa aplicada é “mais que o dobro da média de mercado”, caracterizando onerosidade excessiva e prática abusiva, em afronta aos arts. 6º, III e V, e 51, IV, do CDC. Aduz que, caso fosse aplicada a taxa média BACEN (6,18% a.m.), “o valor correto da parcela seria 309,33 reais, e não 497,55 reais”, resultando em diferença mensal de 188,22 reais e excesso total de 3.011,52 reais no contrato.

Sustenta que, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, faz jus à restituição em dobro do valor pago indevidamente, totalizando 6.023,04 reais, acrescido de correção monetária e juros legais. Relata que se encontra em estado de superendividamento, com processo de repactuação de dívidas em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém (processo nº 0871519-34.2025.8.14.0301), comprometendo parcela significativa de sua renda. Requer, assim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 do CPC e 5º, LXXIV, da CF.

A autora afirma ter buscado solução extrajudicial, mediante notificação ao banco e reclamação administrativa junto à SENACON (protocolo nº 2025.09/00011951822), mas o réu teria apresentado resposta “genérica e evasiva”, sem proposta concreta de revisão contratual. No tocante à tutela de urgência, sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito — evidenciada pela discrepância entre a taxa contratada (13,99% a.m.) e a taxa média (6,18% a.m.) — e do perigo de dano, consistente no risco de negativação de seu nome e agravamento do superendividamento. Requer, liminarmente: a) a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato nº 50313100; b) que o réu se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, SCR) e de realizar cobranças coercitivas; c) a fixação de multa diária em caso de descumprimento; d) a concessão da medida inaudita altera parte.

Em sede recursal, foi
deferido
o pedido de efeito suspensivo (ID 33850682), nos termos a seguir transcritos:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. CONCESSÃO.

DISPOSITIVO:
Ante o exposto, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, voto por conceder a tutela de urgência recursal, para:
a) suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato nº 50313100, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento;
b) determinar que MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO se abstenha de inscrever o nome de LUANA KELLYN CARDOSO DA SILVA FERREIRA em cadastros de inadimplentes ou realizar cobranças coercitivas relativas ao contrato; e
c) fixar multa diária em caso de descumprimento, limitada ao valor estabelecido na decisão (3.000,00 reais até o limite de 30.000,00 reais).

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira (ID 34260280), arguindo: que a decisão de primeiro grau agiu com acerto pois a mera diferença de taxas não configura abusividade; que os cálculos da autora são unilaterais e carecem de contraditório; e que não estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela, devendo prevalecer o pactuado entre as partes.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante da discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado; e (ii) o risco de dano decorrente da manutenção da exigibilidade das parcelas.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º). É admissível a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo), firmou entendimento de que a revisão dos juros remuneratórios é possível quando demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso em relação à taxa média de mercado.

No caso, a taxa contratada de 13,99% ao mês é praticamente o dobro da média de mercado de 7,02% ao mês para a mesma modalidade de crédito, revelando discrepância significativa. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp n. 1.061.530/RS), é permitida a revisão das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, §1º do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes.

No que concerne à probabilidade do direito, os elementos documentais constantes dos autos revelam que o contrato de empréstimo pessoal nº 50313100 estipula taxa de juros remuneratórios de 13,99% ao mês (381,28% ao ano) e Custo Efetivo Total de 14,69% ao mês (417,83% ao ano), ao passo que, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil para o período de 10/03/2025 a 14/03/2025, na modalidade “Crédito pessoal não consignado – Prefixado”, a taxa média de mercado foi de 7,02% ao mês e 163,21% ao ano.

A diferença entre a taxa contratada e a média apurada é substancial, praticamente o dobro da média mensal, com repercussão direta no montante global do contrato, cujo valor total a pagar alcança 7.960,80 reais para um crédito líquido de 3.000,00 reais.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade. Todavia, a revisão é admissível quando demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso em relação à média de mercado. Nesse sentido, colhe-se do AgInt no AREsp 1.486.943/RS:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - (...) Conforme decidido no Resp. n. 1.061.530/RS (...) a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie."

De igual modo, no REsp 1.112.879/PR, restou assentado que: "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados". A jurisprudência do STJ também tem considerado abusivas taxas significativamente superiores à média de mercado, como no REsp 1.061.530/RS, que menciona taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo.

No caso concreto, a taxa de 13,99% ao mês, confrontada com a média de 7,02% ao mês, evidencia discrepância que ultrapassa o limite do razoável, configurando a probabilidade do direito de reconhecimento de abusividade, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

Quanto ao perigo de dano, mostra-se igualmente configurado. O contrato está em curso, com parcelas vincendas até julho de 2026, e a manutenção da exigibilidade integral, fundada em encargos que se revelam manifestamente superiores à média de mercado, potencializa o agravamento da situação financeira da agravante, que já se encontra em processo de superendividamento. Ademais, há risco concreto de inscrição em cadastros restritivos de crédito, circunstância apta a gerar dano de difícil reparação, notadamente quando se considera o comprometimento do mínimo existencial.

Portanto, a procedência do pedido de tutela de urgência em caráter definitivo neste recurso é medida que se impõe para garantir o resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para confirmar a tutela de urgência outrora concedida e reformar a decisão agravada, determinando:

a)
a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de empréstimo nº 50313100 até o julgamento final da lide na origem;

b)
que a instituição financeira agravada se abstenha de inscrever ou, caso já o tenha feito, proceda à exclusão do nome de LUANA KELLYN CARDOSO DA SILVA FERREIRA dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.) quanto aos débitos deste contrato;

c)
a fixação de multa diária no valor de 3.000,00 reais em caso de descumprimento desta ordem, limitada ao patamar total de 30.000,00 reais.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026